Tribunal: TJMT
Processo: 1013911-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013911-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 855.617.201-63 (APELADO), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), JANAINA POLLA REINHEIMER - CPF: 048.942.499-60 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1013911-24.2021.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
- MT

APELANTE(S):

LEILA MARIA DE ALMEIDA

APELADO(S):

VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL, DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS – FALHA CARACTERIZADA – RESSARCIMENTO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

Embora o contrato entre as partes estabeleça a cobrança de 30% sobre o proveito econômico obtido com a ação, mostra-se desproporcional a cobrança dos honorários contratuais, ferindo o princípio da boa-fé, uma vez que a autora não pode ficar obrigada a repassar, de forma vitalícia, 30% da pensão mensal recebida, sendo que os honorários devem ser cobrados com base na somatória das prestações vencidas até a sentença e mais doze prestações subsequentes.

|
A
aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
LEILA MARIA DE ALMEIDA
em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual, Dano Moral n. 1013911-24.2021.8.11.0041
ajuizada por
VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida ao ressarcimento, no importe de R$ 38.868,29 (trinta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC), desde o efetivo recebimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) desde a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC/15, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC/15).

A apelante alega que trabalhou no processo no 11021-09.2008.8.11.0002 (Código 215638), por mais de 12 anos atuou e no final de novembro/2020, mês que antecedeu o pagamento pelo réu daquela ação contra o SESI, atendendo chamado da advogada da requerida, a autora/apelada esteve no escritório da apelante, onde fora esclarecido sobre os pagamentos que o SESI iria fazer, inclusive, fora esclarecido que a apelada iria começar a receber o crédito em sua conta corrente referente ao pensionamento, pois o SESI optou por pagar mensalmente.

Sustenta que fora esclarecido à autora/apelada sobre o contrato de honorários firmado pelas partes, que prevê o percentual de 30% (trinta por cento) sobre todo proveito econômico obtido com a causa, bem como sobre os honorários de sucumbência e contratuais.

Salienta que sempre agiu com boa-fé e após as explicações dadas, a autora decidiu pagar os honorários sobre o pensionamento com desconto, no valor total por ela recebido na ação e não do débito mensal sobre a pensão.

Aduz que a sentença deixou de acrescentar na condenação, o valor “devido” à autora, o total das 12(doze) prestações das parcelas vincendas do pensionamento da ora apelada, infringindo assim o § 9o do artigo 85 do CPC/15 e o item 14 da Tabela de Honorários da OAB.

Destaca que o valor total recebido pela apelante foi de R$ 643.940,52 (-) 45%, referente aos 15% de honorários sucumbenciais (+) 30% de honorários contratuais (+) 12 prestações vincendas, com base no salário-mínimo de R$1.320,00, que somados importam em R$15.840,00, apurando assim como “saldo devedor devido” supostamente à autora o montante de R$ 23.028,29, e não R$ 38.868,29, como fixado na sentença.

Argumenta que não houve quebra de confiança, uma vez que a autora mantém a requerida como sua advogada nos autos no 034023-68.2020.8.11.0002, motivo pelo qual não há falar em condenação por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou alternativamente, em sendo mantida a sentença, requer a redução do valor fixado a título de ressarcimento; a exclusão dos danos morais ou a redução do quantum arbitrado e, por fim, a redução dos honorários sucumbenciais para 10%.

Nas contrarrazões (ID 191108512), a apelada alega em preliminar a nulidade da sentença, em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.
-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual, Dano Moral n. 1013911-24.2021.8.11.0041
em face de
LEILA MARIA DE ALMEIDA,
aduzindo que contratou a requerida em 27/03/2008 para representar a autora em processo judicial contra o Serviço Social da Indústria - SESI, uma vez que em 11/10/2007, por volta das 15h, seu filho, Vanderson Alves da Conceição, encontrava-se no centro de recreação do SESI, juntamente com outros meninos mais velhos e foi empurrado do alto do brinquedo denominado “toboágua”, escorregando até a piscina, ficando no fundo por mais de vinte minutos, sendo tirado somente quando começou a aparecer sangue na piscina, momento em que perceberam que ele já estava morto.

Alegou que a requerida deu início aos trabalhos, com o ajuizamento da ação, protocolo no 215638, perante a Segunda Vara Cível de Várzea Grande/MT, sendo pactuados honorários no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pagos na ocasião da propositura da ação e mais 30% (trinta por cento) de eventual proveito econômico advindo da ação nos termos do contrato.

Sustentou que, embora o processo ainda não ter transitado em julgado, foi dado início ao cumprimento da sentença, apresentado cálculo atualizado do valor referente à condenação do dano moral e material (prestações vencidas do pensionamento) e honorários de sucumbência em 17/08/2020.

Aduziu que, determinada a intimação da requerida para pagamento do débito, o SESI peticionou nos autos, informando o depósito do valor devido, conforme cálculo apresentado pela exequente (R$ 642.786,93 - em 03/11/2020), e em 23/11/2020, foram expedidos dois alvarás, um acerca da condenação e outro dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento), tendo a parte requerida recebido o valor total em sua conta bancária.

Salientou que o segundo alvará, em sua integralidade (R$83.841,77), foi destinado à requerida, a título de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor pago pelo SESI, porém, os repasses à parte autora referentes ao primeiro alvará, no valor de R$ 558.945,16, foram levantados integralmente pela requerida em 30/11/2020.

Ressaltou que conforme contrato pactuado entre as partes, do valor recebido da condenação - 30% (trinta por cento) - deveria ser deduzido a título de honorários contratuais, mas a requerida repassou somente o valor de R$ 250.000,00, para a autora.

Afirmou que em 29/12/2020, notificou extrajudicialmente a requerida, solicitando que lhe fosse paga a diferença de R$ 141.261,62. No mesmo dia, a requerida efetuou a transferência de mais R$ 65.299,00, na conta bancária da autora.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo fosse deferido o pedido de tutela antecipada para realizar o arresto eletrônico dos ativos financeiros da requerida, no valor de R$ 75.437,05, e no mérito, fosse julgada procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, em decorrência dos transtornos ocorridos e tempo gasto na tentativa de solucionar a controvérsia, no valor de R$ 20.000,00, bem como R$ 20.000,00, pela retenção indevida de valores, totalizando R$ 40.000,00, declarando a imediata resolução da relação contratual pelo inadimplemento contratual por parte da requerida, assim como seja a requerida compelida a restituir o valor efetivamente devido à autora, na quantia de R$ 75.437,05.

No ID 191104027, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, e deferido os benefícios da justiça gratuita.

Contestação e reconvenção apresentadas, requerendo a revogação do deferimento da gratuidade da justiça à autora, bem como que fosse o feito SOBRESTADO ou SUSPENSO, aguardando a conclusão da sentença do processo administrativo que será proferido pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, e no mérito, a improcedência dos pedidos, além da condenação em litigância de má-fé. Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Na decisão saneadora (ID 191108450), foi rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, indeferido o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento do procedimento administrativo junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, intimando a requerida para recolher as custas da reconvenção, deferindo a produção de prova oral postulado pela requerida.

No ID 191108454, a requerida manifestou-se pela desistência da reconvenção.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber deve ser mantida a sentença que condenou a parte apelante ao ressarcimento de valores, além da indenização por danos morais, em favor da apelada, decorrente suposta retenção de valor superior ao pactuado com a parte autora, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes.

No caso, verifica-se que em 27/03/2008, as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais” (ID 191104017), a fim de que a requerida representasse a autora em processo judicial contra o Serviço Social da Indústria - SESI, tendo em vista que o filho da autora, Vanderson Alves da Conceição, encontrava-se no centro de recreação do SESI com outros meninos mais velhos e foi empurrado do alto do brinquedo denominado “toboágua”, sendo tirado somente quando começou a aparecer sangue na piscina, momento em que perceberam que ele estava morto.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida/apelante ajuizou a ação no 11021-09.2008.8.11.0002, perante a Segunda Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o SESI ao pagamento de R$ 107.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como pensão mensal na importância de um (01) salário-mínimo, sendo que a apelante recebeu o total de R$ 643.940,52, e repassou para a autora/apelada o valor de R$ 315.299,00.

Embora conste do contrato celebrado pelas partes, cláusula que prevê a remuneração pelo serviço prestado no percentual de 30% do proveito econômico advindo da ação (cláusula segunda), ressalta-se que o contrato deve ser interpretado observando-se os princípios da boa-fé, ou seja, no caso, autora não pode ser obrigada a repassar para apelante, de forma vitalícia, 30% da pensão fixada em seu favor. Vejamos:

Com efeito, embora a referida cláusula estabeleça que a apelante teria direito ao recebimento de 30% do proveito econômico obtido na ação, tal montante mostra-se desproporcional, pois, a autora não pode ser condicionada a repassar para sua advogada 30% da pensão, de forma vitalícia.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Cinge-se a controvérsia acerca do direito de recebimento dos honorários advocatícios no percentual de 30% de todas as prestações mensais recebidas pela Autora em decorrência da ação patrocinada pela Requerida.

Com efeito, realmente há no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes cláusula que prevê a remuneração pelo serviço em 30% do proveito econômico advindo da ação, inclusive em caso de eventual acordo.

Entretanto, esta deve ser interpretada com razoabilidade e boa-fé, sendo totalmente incabível entender-se que a Requerida deverá receber de forma vitalícia 30% da pensão fixada em favor da Autora, em verdadeira sociedade de direitos entre cliente e patrono.

Validamente, tal cláusula deve ser interpretada a fim de garantir que o patrono tenha direito a 30% do montante fixado em sentença, que incluiria parcelas vencidas, e danos morais, e, no máximo, doze parcelas vincendas da pensão fixada a contar da prolação da sentença.

Neste contexto, é a previsão na Tabela de Honorários da OAB:

14 - Nas ações em que houver condenação ao pagamento de prestações vencidas e vincendas, a porcentagem será calculada sobre o total vencido, acrescido do valor correspondente a 12 (doze) prestações vincendas, salvo se menor o prazo em que forem devidas.

O artigo 85, § 9°, do Código de Processo Civil, ainda que se manifestando sobre honorários sucumbenciais, e não contratuais, afirma: Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”

(ID 191108502)

Desse modo, não há falar na cobrança de 30% dos honorários contratuais
+
15% dos honorários sucumbenciais, sobre as parcelas vincendas, devendo ser mantido em favor da autora, a título de ressarcimento, o valor de R$ 38.868,29, nos termos da sentença.

Vale lembrar que o mandato contém a ideia principal de um sujeito confiar a outro a realização de um ato, e o mandatário, ao atuar na defesa do interesse alheio, deve empregar toda sua diligência habitual, na execução do mandato.

Em ocorrendo o desrespeito injustificável das obrigações, responde o mandatário pelos prejuízos que sua conduta houver provocado.

É cediço que, na prestação de serviços advocatícios, o advogado assume uma obrigação de meio e não de resultado. Sua responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, estará isento de responsabilidade pelo insucesso da demanda, salvo comprovado ter agido com dolo ou culpa.

Ademais, nos termos do art. 32, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94): “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício
profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Assim, tal circunstância ultrapassa o que poderia ser considerado um mero aborrecimento e enseja a configuração do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a requerida/apelante postula pela redução do valor fixado.

Na hipótese, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Desse modo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Logo, o valor da indenização deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excesso, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, razão pela qual deve ser mantido o percentual fixado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024